Tribunal: TJMT
Processo: 8017394-67.2015.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8017394-67.2015.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARTA CRISTINA BARBOSA - CPF: 537.332.071-49 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO), FELIPE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 026.032.421-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8017394-67.2015.8.11.0003

Origem:
Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):

Município de Rondonópolis

Parte Recorrida(s):
Marta Cristina Barbosa

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/03/2023

Ordem na pauta:
07

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA DIANTE DO PERÍODO DE CONTRIBUIÇÃO SER ANTERIOR A CRIAÇÃO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA - DIREITO SUBJETIVO DA SERVIDORA A EMISSÃO DE CERTIDÕES PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – ASTREINTES – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Município demandado, ora recorrente, pleiteou a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão inicial formulada em seu desfavor e determinou a expedição de certidão de tempo de contribuição referente aos meses de setembro de 1990 a janeiro de 1991, em relação à parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, fixada em R$ 200,00 (duzentos reais).

2.

O recorrente sustenta a sua ilegitimidade passiva
ad causam
em razão do IMPRO (Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos Municipais) ser uma autarquia municipal, com capacidade processual para responder pelas demandas previdenciárias municipais, como no caso dos autos.

3.

Diante disso, requer preliminarmente o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
ad causam
, com a extinção do feito sem julgamento do mérito.

4.

No mérito, sustenta a sua incompetência para emitir a Certidão de Tempo de Contribuição, pois tal documento é emitido pelo INSS.

5.

Ainda, assevera que a multa estipulada pelo magistrado mostra-se desarrazoada diante do “prazo tão exíguo para obrigações burocráticas no âmbito da administração”, oferecendo risco de lesão ao erário.

6.

Primeiramente, em relação à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente, entendo que não assiste razão ao Município, visto que o
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis, autarquia responsável pelo mencionado Regime Próprio Previdenciário, somente foi criado pela Lei no 4.614, de 25 de agosto de 2005.

7.

Dessa forma, considerando que os períodos de contribuição discutidos nos autos referem-se a momento anterior à criação da referida autarquia previdenciária, cabe ao Município responder pelos fatos descritos na demanda, sobretudo pela questão envolver prestações pecuniárias que, nesse cenário, somente podem ser imputadas ao ente municipal, dada a previsão legal de autonomia financeira em relação ao IMPRO.

8.

Feitos esses apontamentos,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva do demandado, ora recorrente.

9.

Em relação ao mérito, entendo que não merece reforma a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, visto que restou demonstrado nos autos o direito da autora à certificação do período de contribuição discutido, inclusive mediante reconhecimento do próprio ente municipal.

10.

É cediço que a Constituição Federal no art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV, garante a todos o acesso à informação, bem como o direito de obter junto à órgãos públicos dados de interesse particular

11.

Assim, no caso dos autos, é direito subjetivo da servidora a emissão de certidões pela Administração publica municipal quanto aos fatos e aos ocorridos durante o período de trabalho

(
setembro de 1990 a janeiro de 1991)
, visto que, como anteriormente mencionado, o
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis, autarquia responsável pelo mencionado Regime Próprio Previdenciário, somente foi criado pela Lei no 4.614, de 25 de agosto de 2005.

12.

Quanto à multa imposta, considerando que a sua função é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação e não obriga-la ao pagamento do valor fixado, deve-se observar o critério de razoabilidade, a fim de que não se onere o próprio Poder Público.

13.

Analisando o
quantum
arbitrado pelo Juiz de 1a Instância – R$ 200,00 (duzentos reais), por dia, não verifico qualquer ilegalidade ou excesso, sendo o prazo estipulado coerente e a medida proporcional e suficiente em relação à obrigação que pretende compelir o atendimento.

14.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

15.

Diante desses fatos,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

16.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

17.

Por outro lado,
condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023